Tribunal: STM
Processo: 7000876-71.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR. SENTENÇA. CONTEÚDOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória, estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/07/2023, 13:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927606177630&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000876-71.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/07/2023, 13:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927606177630&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000876-71.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM.

FIXAÇÃO
DO VALOR
MÍNIMO
INDENIZATÓRIO
NA
SENTENÇA.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO
AO HIBRIDISMO NORMATIVO. LEI PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO
CASTRENSE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Em razão do princípio da especialidade, o artigo 387, inciso IV, do
CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal
militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais.
2. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos
omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar.
Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum,
mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo
penal, verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência
predominante. Precedentes do STM e do STF.
3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na
Legislação Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008,
no âmbito do Código de Processo Penal.
4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da
condenação, “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do
crime”, fazendo com que a decisão condenatória, transitada em
julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório
em desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
2/12
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
recurso; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Ministério Público Militar (evento
6, doc. 1) contra a Sentença proferida pela unanimidade do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 3/11/2022, que condenou o
ex-Sd Ex FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no artigo 209, §1º, do Código Penal Militar — lesão corporal
grave — (Processo 7000008-54.2022.7.11.0011/DF – APM, evento 123).
Oferecida em 20/1/2022, a Denúncia narra que (Processo 7000277-
30.2021.7.11.0011 – APF, evento 75):
[...] por ter, no dia 3/11/2021, no alojamento de Cabos e Soldados do Centro de
Logística de Mísseis e Foguetes, desferido um soco na boca do Soldado FLÁBIO
GONÇALVEZ DA SILVA, causando-lhe lesões que o incapacitaram para as
ocupações habituais por mais de 30 dias.
Consta do APF que, na manhã do dia 3/11/2021, o Soldado FERNANDO LUCAS
PEREIRA SILVA e o Soldado DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO
estavam conversando no alojamento de Cabos e Soldados do Centro de Logística de
Mísseis e Foguetes.
Nesse momento, o Soldado FLÁBIO GONÇALVEZ DA SILVA entrou e perguntou
ao Soldado SILVA sobre uma quantia que este lhe devia em razão da venda de uma
bicicleta. Iniciou-se uma discussão, e o Soldado SILVA desferiu um soco na boca do
Soldado FLÁBIO. Diante disso, o Soldado DOUGLAS interveio para separar os
dois.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
3/12
Ouvido, o denunciado confirmou que deve dinheiro ao Soldado FLÁBIO, mas que
não pôde pagar a dívida porque não foi possível realizar o PIX, uma vez que sua
conta estava bloqueada. Disse que pagaria quando recebesse o vale-transporte
atrasado. Alegou que o ofendido o chamou de “pilantra” e partiu para cima dele;
foi então que desferiu o soco (evento 1, fl. 9).
Por sua vez, o Soldado FLÁBIO detalhou que havia realizado a venda da bicicleta
ao Soldado SILVA pelo valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mas o
ofendido sempre apresentava desculpas e não quitava a dívida. No dia dos fatos, o
ofendido dirigiu-se ao Soldado SILVA para cobrar o valor, e este respondeu que não
realizaria o pagamento. Então, o ofendido insistiu, e o denunciado o ameaçou
dizendo que, se ele continuasse cobrando, lhe daria um murro. O Soldado FLÁBIO
argumentou que tinha muitas contas para pagar, e, ato contínuo, o Soldado SILVA
deu-lhe um soco na boca (evento 42, doc. 5).
A testemunha, Soldado DOUGLAS, esclareceu que, no momento da discussão entre
denunciado e vítima, não ouviu xingamento nem ameaça, apenas o bate-boca por
causa da dívida, seguido do soco (evento 42, doc. 6).
O laudo de exame de corpo de delito realizado pela 3ª Coordenação Regional de
Polícia Técnico-Científica de Formosa/SSP GO demonstra que o Soldado FLÁBIO
apresenta múltiplas fraturas dentárias e de tábua óssea lingual, vestibular e de
mandíbula, em decorrência da agressão física sofrida pelo ofendido (mecanismo
contundente), do que resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais
de 30 dias (evento 54, doc. 2, fls. 3-5).
Saliente-se que, em inspeção de saúde realizada em 17/11/2021, o Soldado
FLÁBIO, dadas as fraturas nos dentes e na mandíbula, foi julgado “Incapaz B1”,
com a necessidade de 30 dias de afastamento total do serviço e instrução para
realizar tratamento, a contar de 19/11/2021 (cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº
72/2021 no evento 42, doc. 4).
Dessa forma, ficou demonstrado que as lesões possuem nexo de causalidade com o
evento, e, sendo subjetiva e objetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso no crime previsto no § 1º do art. 209 c/c o art. 9º,
inciso II, alínea a, do Código Penal Militar. [...]
(Destaques no original).
Ao final da Exordial, além da citação do acusado (o Soldado Fernando
Lucas Pereira Silva), o MPM requereu a oitiva do ofendido (o Soldado Flábio
Gonçalvez da Silva) e de uma testemunha (o Soldado Douglas Aparecido Alves
Negreiro).
Em 21/1/2022, a Denúncia foi recebida (APF, evento 77), dando início
ao Processo Penal Militar, nos termos do art. 35 do CPPM.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
4/12
A citação do Acusado ocorreu em 7/2/2022 (APM, evento 20), tendo a
Defensoria Pública da União manifestado ciência em 26/1/2022 (APM, evento 17) e,
em 4/2/2022, informou que não haveria testemunhas para serem arroladas (APM,
evento 19).
Em 5/5/2022, em audiência de instrução, foi ouvida a testemunha ex-
Sd DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO, arrolada pelo MPM, bem como
foi realizada a oitiva do Ofendido. Também foi realizada a qualificação e o
interrogatório do Acusado (APM, eventos 64, 65, 66, 67 e 68).
Em relação ao teor da oitiva do Ofendido ex-Sd FLÁBIO
GONÇALVEZ DA SILVA, a Sentença registra (APM, evento 123), in verbis:
[...] que na época dos fatos servia no Grupo de Mísseis e Foguetes em
Formosa/GO; que tinha uma dívida com o ex-Sd FERNANDO SILVA; que havia
vendido uma bicicleta para o ex-Sd FERNANDO SILVA pois estava precisando do
dinheiro para se deslocar para o quartel; que o ex-Sd FERNANDO SILVA não lhe
pagou o valor da bicicleta; que no dia dos fatos estava tirando serviço na entrada
do CELOG e pediu para se retirar para ir ao banheiro, foi quando viu o ex-Sd
FERNANDO SILVA no alojamento; que foi até o alojamento e cobrou o ex-Sd
FERNANDO SILVA, foi quando o ex-Sd FERNANDO SILVA lhe disse que se não
parasse de cobrar o dinheiro iria lhe dar um soco; que disse para o ex-Sd
FERNANDO SILVA que precisava do dinheiro, foi nesse momento que ele lhe deu
um soco na boca; que escorou a cabeça na parede e viu que ficou manchada, foi
quando se deslocou para a pia do banheiro para fazer a lavagem da lesão causada
pelo soco; que o Sd FERNANDO SILVA apenas jogou uma toalha para que
limpasse o sangue; que o soco resultou na perda de três dentes; que não está mais
fazendo o tratamento pelo Quartel; que apenas recebeu uma mensagem do Quartel
lhe informando que seria exonerado devido sua incapacidade; que o ex-Sd
FERNANDO SILVA não lhe pagou o que devia; que o ex-Sd FERNANDO SILVA
não lhe ajudou a fazer o tratamento dos dentes que foram quebrados devido ao
murro; que iniciou o tratamento no Exército, porém, não conseguiu dar
continuidade, assim continuou o tratamento na rede privada; que teve uma lesão no
maxilar, pois os dentes da parte de baixo trincou a raiz, resultando em lesão no
maxilar; que foi preciso fazer canal em cinco dentes devido ao soco que recebeu na
boca; que quando recebeu o soco usava aparelho ortodôntico, desse modo, devido
ao soco, o aparelho foi empurrado para trás e trincou cinco dentes e, também,
lesionou o maxilar; que perdeu três dentes e precisa fazer canal em outros cinco;
que o sangue que saiu foi de sua boca; que não teve custos no tratamento que
recebeu no Quartel; que o tratamento precisará ser feito no sistema privado; que o
Sub FLAVIO lhe solicitou o orçamento de quanto ficaria o em média o tratamento
total dos dentes, resultando no valor de R$ 5.210,00 (cinco mil, duzentos e dez
reais); que retornou ao Quartel no dia posterior ao soco para marcar uma consulta
com a Major, entretanto, conseguiu marcar a consulta somente trinta dias depois;
que ficou mais de trinta dias afastado do Quartel; que não tinha conflito anterior
com o ex-Sd FERNANDO SILVA; que o ex-Sd FERNANDO SILVA não lhe pediu
desculpas posteriormente ao soco; que depois o ex-Sd FERNANDO SILVA lhe
mandou uma mensagem pedindo desculpas; que o ex-Sd FERNANDO SILVA
mandou uma mensagem pedindo desculpa e que iria pagar o valor da dívida no dia
primeiro.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
5/12
Em relação ao teor da inquirição da Testemunha ex-Sd DOUGLAS
APARECIDO ALVES NEGREIRO (arrolada pelo MPM), a Sentença relata (APM,
evento 123), in litteris:
[...] que não é parente do ex-Sd FLÁBIO; que não é parente do ex-Sd FERNANDO
SILVA; que era soldado no Grupo de Mísseis e Foguetes em Formosa/GO; que viu
o ex-Sd FERNANDO SILVA dar um murro na boca do ex-Sd FLÁBIO; que a
discussão ocorreu porque o ex-Sd FLÁBIO cobrou o valor da dívida que tinha com
o ex-Sd FERNANDO SILVA e este se exaltou com a exigência; que estavam no
alojamento de soldados; que quem iniciou a agressão foi o ex-Sd FERNANDO
SILVA; que houve discussão entre eles, porém quem iniciou a agressão foi o ex-Sd
FERNANDO SILVA; que estava no alojamento conversando com o ex-Sd
FERNANDO SILVA, quando o ex-Sd FLÁBIO chegou cobrando a dívida; que o ex-
Sd FERNANDO SILVA disse que estava com problema na conta; que o ex-Sd
FLÁBIO não partiu para a agressão com o ex-Sd FERNANDO SILVA; que a lesão
resultante do soco foi na boca do ex-Sd FLÁBIO; que estava próximo no momento
em que o golpe foi disparado; que saiu sangue da boca do ex-Sd FLÁBIO; que após
desferir o soco na boca do ex-Sd FLÁBIO o ex-Sd FERNANDO SILVA apenas saiu
do alojamento; que não se recorda se o ex-Sd FERNANDO SILVA disse algo para o
ex-Sd FLÁBIO após agredi-lo; que não houve xingamentos no momento do atrito;
que houve entre eles uma discussão, foi quando o ex-Sd FERNANDO SILVA se
exaltou e desferiu o golpe na boca do ex-Sd FLÁBIO; que não sabe se havia
inimizade entre o ex-Sd FLÁBIO e o ex-Sd FERNANDO SILVA; que tinha mais
proximidade com o ex-Sd FERNANDO SILVA; que estranhou o comportamento do
ex-Sd FERNANDO SILVA, pois ele era tranquilo; que não foi necessário afastar o
ex-Sd FERNANDO SILVA e o ex-Sd FLÁBIO; que após receber o soco ex-Sd
FLÁBIO foi para a pia do banheiro; que não se recorda se houve pedido de
desculpa por parte do ex-Sd FERNANDO SILVA; que não houve ameaça; que não
tem amizade próxima com o ex-Sd FLÁBIO, apenas no âmbito profissional; que era
próximo do ex-Sd FERNANDO SILVA; que jamais teve desentendimento com o ex-
Sd FERNANDO SILVA; que o ex-Sd FLÁBIO não estava nervoso quando foi cobrar
a dívida, somente o ex-Sd FERNANDO SILVA se exaltou; que o ex-Sd FLÁBIO não
esperava levar o murro do ex-Sd FERNANDO SILVA; que o ex-Sd FLÁBIO não
esperava levar o murro do ex-Sd FERNANDO SILVA pois estava conversando
tranquilamente, sendo que foi somente o ex-Sd FERNANDO SILVA quem se
exaltou; que estavam apenas conversando quando o ex-Sd FERNANDO SILVA
desferiu o soco no ex-Sd FLÁBIO; que não houve elevação de voz anteriormente ao
soco; que o ex-Sd FERNANDO SILVA não prestou assistência para o ex-Sd
FLÁBIO lavar a boca que estava sangrando; que o ex-Sd FERNANDO SILVA
apenas saiu do alojamento após disferir o golpe no ex-Sd FLÁBIO.
Em relação ao teor do interrogatório do acusado ex-Sd FERNANDO
LUCAS PEREIRA SILVA, a Sentença reproduz (APM, evento 123), in verbis:
[...] que em 2021 serviu no Centro de Logística de Mísseis e Foguetes, em
Fomosa/GO; que foi licenciado normalmente; que o ex-Sd FLÁBIO lhe vendeu a
bicicleta, porém havia avisado ao ex-Sd FLÁBIO que só poderia pagar quando
recebesse seu auxílio-transporte, que estava atrasado; que não tinha pago o ex-Sd
FLÁBIO pois o banco havia bloqueado o sistema PIX; que havia avisado o ex-Sd
FLÁBIO que iria lhe pagar no período da tarde, pois iria ao banco debloquear o
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
6/12
PIX para fazer o pagamento do valor da bicicleta; que o Sd PLABO ALMEIDA lhe
disse que o ex-Sd FLÁBIO iria em sua casa tomar-lhe as coisas; que estava no
alojamento se preparando para tomar banho e ir para casa quando o ex-Sd
FLÁBIO veio lhe cobrar; que disse para o ex-Sd FLÁBIO que tinha recebido e iria
lhe pagar assim que fosse ao banco desbloquear o PIX; que o ex-Sd FLÁBIO se
exaltou e lhe chamou de pilantra, foi quando ele veio em sua direção; que não tinha
intenção de desferir o soco no ex-Sd FLÁBIO; que somente desferiu o soco no ex-Sd
FLÁBIO em legítima defesa; que se sentiu acuado quando o ex-Sd FLÁBIO veio em
sua direção; que após dar o soco no ex-Sd FLÁBIO viu que sua boca estava
sagrando muito, foi quando entregou a toalha para estancar o sangue; que pediu
desculpa para o ex-Sd FLÁBIO e lhe explicou que estava nervoso com algumas
coisas que havia ocorrido no turno do seu serviço e com a cobrança excessiva; que
mandou mensagem pedindo desculpa para o ex-Sd FLÁBIO; que sentiu que o ex-Sd
FLÁBIO foi em sua direção com a intenção de amedrontá-lo; que agiu
instintivamente; que não pagou o ex-Sd FLÁBIO posteriormente aos fatos pois
estava muito endividado; que estava impossibilitado de fazer qualquer tipo de
transferência da sua conta do banco; que não tem caixa eletrônico no Agrupamento
de Misseis e Foguetes; que disse para o ex-Sd FLABIO que iria ao banco quando o
expediente acabasse; que furtaram a bicicleta e seu celular na semana posterior
aos fatos, por esse motivo não devolveu a bicicleta para o ex-Sd FLÁBIO; que
avisou para o ex-Sd FLÁBIO que a bicicleta havia sido furtada e que iria pagá-la
da mesma forma, porém estava com muitas dívidas e não conseguiu efetuar o
pagamento; que considera o valor devido ao ex-Sd FLÁBIO uma dívida; que
atualmente está desempregado; que não se recorda quando o ex-Sd FLÁBIO lhe
entregou a bicicleta, acredita que tenha sido em julho; que não conseguiu o contato
do Sd PABLO ALMEIDA, por isso não o chamou para testemunhar em seu favor;
que o ex-Sd DOUGLAS ALMEIDA estava dentro do banheiro, por isso ele não
ouviu os xingamentos proferidos pelo ex-Sd FLÁBIO; que quando iniciou a
discussão o ex-Sd DOUGLAS ALMEIDA estava dentro do banheiro, que quando ele
veio para o alojamento os fatos já estavam ocorrendo; que o ex-Sd DOUGLAS
pediu para que parassem com a discussão; que não havia outras pessoas além do
ex-Sd DOUGLAS ALMEIDA no momento dos fatos; que se sentiu oprimido por
estar sendo cobrado no ambiente de trabalho; que estava se sentindo envergonhado
por não ter pagado o ex-Sd FLÁBIO; que estava com muitas dívidas na época dos
fatos; que quando o ex-Sd FLÁBIO veio em sua direção acreditou que ele iria lhe
agredir fisicamente; que deu um soco no ex-Sd FLÁBIO para afastá-lo; que não
tinha intenção de machucar o ex-Sd FLÁBIO; que ainda está endividado; que não
devolveu a bicicleta pois havia sido roubado; que tem 1,81m de atura e 82kg.
Na fase do art. 427 do CPPM, em atenção à solicitação de diligências
adicionais feita pelo MPM (APM, evento 71) sobre o tempo total de afastamento do
Ofendido e a continuidade de seu tratamento odontológico frente “desincorporação
do paciente por ‘moléstia’ em consequência da qual o incorporado faltou durante 90
(noventa) dias ao longo da prestação do serviço militar inicial”, a Organização
Militar esclareceu que (APM, evento 79):
[...]. Considerando os tempos constantes nas Atas de inspeção de saúde, realizadas
pelo ex-Sd Flábio Gonçalves da Silva (ofendido), totalizaram 155 (cento e
cinquenta e cinco) dias de afastamento das atividades diárias [...]
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
7/12
[...] As lesões e as circunstâncias que envolveram o problema de saúde do ex
militar não se configuram acidente em serviço, uma vez que a moléstia ou doença
apresentadas não possuem nexo de causalidade com o serviço militar [...]
[...] A Administração Militar disponibilizou o tratamento durante todo o período do
serviço militar ao ex-militar até a desincorporação e prestou todos tratamentos
necessários, suficientes e satisfatórios, sendo perceptível e visível o seu bom estado
em videoconferência durante audiência. Estes fatos, somados ao parecer do Médico
Perito de que o ex-militar pode exercer atividades civis, enquadrou a incapacidade
no inciso VI do Art. 6880/80 de 09 de dezembro de 1980: “VI - acidente ou doença,
moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço”; [...]
[...] é possível a continuidade do tratamento na rede pública de saúde ou privada a
partir da desincorporação do ex-militar, com seus custos sendo suportados
integralmente às expensas daquele que a Justiça responsabilizar ou mesmo
pleiteado em ação civil própria do ofendido face ao agressor, além da previsão
legal de multa reparatória [...].
[...] quanto a viabilidade do encostamento, neste caso, faz mister a apresentação de
elementos razoáveis que pudessem justificar o encostamento, demonstrando o nexo
causal entre o problema de saúde alegado e a atividade militar, para fins de não
fragilizar o instituto do encostamento e gerar dano ao erário à Administração
Pública ao custear o mesmo [...].
Em 20/7/2022, o Ministério Público Militar ofereceu alegações finais,
requerendo a condenação do ex-Sd FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA como
incurso no §1° do art. 209 do Código Penal Militar, e a fixação da reparação de
danos causados pelo delito ao Ofendido no valor de R$ 5.210,00 (cinco mil,
duzentos e dez reais), com fulcro no art. 387, inc. IV, do CPP, c/c o art. 3°, alínea
“a”, do CPPM (APM, evento 85).
Em 29/9/2022, a Defensoria Pública da União, em suas alegações
finais, requereu que fosse julgada improcedente a ação penal, para ser reconhecida a
ocorrência de legítima defesa putativa, nos termos do art. 36 do CPM. No caso de
não reconhecimento da excludente de ilicitude, que fosse o Réu punido por “lesões
qualificadas pelo resultado”, haja vista que os resultados foram causados
culposamente, assim reconhecendo a forma privilegiada do art. 209, §3°, primeira
parte do CPM. Na dosimetria, pleiteou que as circunstâncias do crime fossem
reconhecidas como neutras ou positivas; na segunda fase, o reconhecimento da
atenuante de menoridade (art. 72, I, do CPM); e, na terceira fase, a inexistência de
causas de aumento ou de diminuição (art. 30, II e p. único, CPM). Requereu,
também, que em caso de aplicação de pena privativa de liberdade fosse concedida a
suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM (APM, evento 100).
Em 27/10/2022, foi realizada a Sessão de Julgamento pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM (APM, eventos
119, 121 e 122).
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
8/12
Em 3/11/2022, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia e condenou o ex Sd Ex FERNANDO
LUCAS PEREIRA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo
209, §1º, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
conforme autorizado pela alínea “c” do parágrafo §2º do artigo 33 do Código Penal,
com direito de apelar em liberdade e à concessão da suspensão condicional da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar c/c o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas no
artigo 626 do CPPM, além do comparecimento semestral na sede do Juízo de
execução.
Para a Defesa, a Sentença transitou em julgado em 22/11/2022 (APM,
eventos 125, 131 e 133).
A intimação eletrônica do Parquet foi confirmada no dia 14/11/2022
(APM, evento 128). Em 21/11/2022, o Ministério Público Militar apresentou
Apelação em conjunto com as Razões de Apelação (APM, eventos 126 e 130).
Em suas Razões, em síntese, o MPM discorda da interpretação de que
a Justiça Militar da União não possui competência para apreciar pedido de fixação
da reparação de danos causados pelo delito ao Ofendido, pedido considerado de
natureza civil na Sentença. Destaca que “A Justiça Militar da União não se limita à
resposta penal consignada no preceito secundário dos tipos penais.”.
Nos pedidos, requer o MPM o conhecimento e o provimento do
recurso de apelação:
[...] para que seja reformada parcialmente a r. Sentença, e, por conseguinte,
mantida a condenação, seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido,
apurados em R$ 5.210,00 (cinco mil, duzentos e dez reais).
Em contrarrazões, datadas de 13/12/2022, a Defesa argumenta que o
Ministério Público Militar “pretende o reconhecimento de hibridismo normativo em
desfavor do réu, ao associar as penas do artigo 209, §1º, do CPM, diploma
especial, com o artigo 387, IV, prevista no CPP.” (APM, evento 143).
Em continuidade, ressalta que a reparação de danos está prevista em
tipos específicos no CPM, e que o crime de lesão não está entre eles. Citando
jurisprudência do STM, aponta que, não tendo o legislador pátrio expressamente
pretendido reparação civil no crime de lesão, “a pretensão de hibridismo
manifestada no apelo da acusação visa ao agravamento inconstitucional da pena do
acusado.”.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
9/12
Em 19/12/2022, em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI (evento 11), a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar “manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo
ministerial, ratificando-se ‘in totum’ as razões recursais.” (destaques no original).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(evento 6, doc. 1) contra a Sentença proferida pela unanimidade do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 3/11/2022,
que condenou o ex-Sd Ex FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA, à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no artigo 209, §1º, do Código Penal Militar
(Processo 7000008-54.2022.7.11.0011/DF – APM, evento 123).
Em suas Razões, em síntese, o MPM discorda da interpretação de que
a Justiça Militar da União não possua competência para apreciar pedido de fixação
da reparação de danos causados pelo delito ao Ofendido, pedido considerado de
natureza civel na Sentença. Destaca que “A Justiça Militar da União não se limita à
resposta penal consignada no preceito secundário dos tipos penais.”.
De início, pontua-se que a matéria devolvida à apreciação deste
Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao
princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o
conhecimento e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão.
Ressalvam-se eventuais nulidades não atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM
e que sejam consideradas matérias de ordem pública, as quais, identificadas — o que
não ocorreu no caso em análise, deverão ser conhecidas por este Órgão. Nesse
prisma, confiram-se os seguintes julgados: Apelação n.º 144-09.2016.7.07.0007/PE.
Relator: Min José Barroso Filho. Decisão Unânime. Publicação DJE: 26/10/2017;
Apelação n.º 136-03.2014.7.07.0007/ PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira
dos
Santos.
Publicação
DJE:
06/10/2017; Apelação
n.º
139-
84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen Ex Marco Antônio de Farias. Decisão Unânime.
Publicação DJE: 1º/9/2017.
O pleito constante do apelo não merece amparo.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
10/12
Primeiro, como consabido, a competência da Justiça Militar da União
circunscreve-se a processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Exorbita
competência à JMU pedido de matiz extra-penal, na medida em que não há norma
explícita a respeito do tema no âmbito castrense.
Desse modo, muito embora o Código de Processo Penal enuncie
hipótese de aplicação, na Justiça Comum, do instituto requerido pelo Parquet, o
Código Adjetivo castrense não minudencia nada a respeito.
Acerca da incompetência desta Justiça para aplicar o ressarcimento,
esta Corte já se manifestou no seguinte sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE CARTÃO E SENHA DE PENSIONISTA FALECIDA. OMISSÃO
DOLOSA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO DE LUDIBRIAR A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFISSÃO. PROVA PERICIAL COM IMAGENS
DE SAQUES EM TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO.
OBTENÇÃO ILÍCITA DOS VALORES CREDITADOS EM PREJUÍZO DO ERÁRIO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
Age de má-fé o acusado que deixa de comunicar o óbito de parente, pensionista
militar, e passa a se locupletar dos valores sacados indevidamente, valendo-se do
cartão e da senha bancária. Avulta, nessa situação, a nítida vontade em obter a
vantagem indevida resultante de uma combinação de fatores (omissivos e
comissivos) que caracterizaram o comportamento fraudulento e doloso do autor do
fato. A autoria se confirma pela confissão espontânea do agente e por imagens de
circuito de vídeo em que ele aparece sacando dinheiro em terminal de
autoatendimento bancário mediante uso de cartão da pensionista falecida.
Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de apropriação de
coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM), tendo em vista a demonstração das
elementares do crime de estelionato. O ressarcimento dos valores auferidos
ilicitamente deverá ser objeto de ação cível no juízo competente, já que não é da
alçada desta justiça especializada a reversão do prejuízo causado aos cofres
públicos, mas somente a persecução criminal para apuração de culpa stricto
sensu. Provido parcialmente o apelo defensivo apenas para retirar do dispositivo
da sentença o dever de ressarcimento ao erário como condição para se conceder o
sursis. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000003-
21.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 21/6/2018, Data de Publicação: 7/8/2018)
(Destaques nossos.)
Segundo, o fato de a Lei n. 13.491/2017 ter inaugurado as figuras dos
crimes militares por extensão, sendo de bom alvitre que o aplicador da norma utilize
os preceitos primário e secundário na sua completude, incluindo-se, a hipótese da
pena de multa, faz-se válido salientar que o crime pelo qual o Acusado fora
condenado encontra-se encartado no CPM, não sendo o caso de se aplicar o
malfadado hibridismo.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
11/12
Nesse conspecto, o entendimento desta Corte é consentâneo de que a
incidência do Código de Processo Penal comum dá-se somente de forma subsidiária,
sendo cabível apenas nos casos de lacuna na lei. Assim, não se pode olvidar que a
legislação especial é clarividente quanto aos requisitos da sentença condenatória,
não causando justificativa para a utilização do Código de Processo Penal. Nesse
sentido, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. SEVERIDADE DE NORMA
CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO HIBRIDISMO
DE NORMAS. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO.
“In tela”, não prospera a irresignação defensiva, haja vista que a participação da
Embargante foi tão importante quanto a dos demais membros do bando, que, em
conluio, percorreram todo o “iter criminis”. Assim, não há omissão apta e em
condições suficientes para rever ou reformar o Acórdão hostilizado, uma vez que o
Tribunal enfrentou toda a matéria, inclusive, a questão suscitada pela Defesa. Com
relação à suposta rigorosidade do tipo penal castrense, ressalte-se que tal alegação
não está em discussão, mas o fato de a Embargante ter incorrido em crime militar,
o qual possui legislação e ritos próprios. Ademais, este Tribunal não tem aplicado
o instituto do hibridismo entre normas, de modo a selecionar o que cada uma tem
de mais favorável ao réu, por ser incompatível com o princípio da especialidade e
o princípio da reserva legal. Conhecimento e rejeição do recurso. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
0000016-14.2008.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 25/08/2015, Data de Publicação: 23/09/2015)
Terceiro, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a
decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial
plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum
indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima.
Com efeito, o estabelecido na legislação adjetiva castrense é
harmônico com o disposto no Código de Processo Civil, cito:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com
os artigos previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
Assim, na medida em que exsurge o édito condenatório, transitado em
julgado, em desfavor do Acusado, o Ofendido imediato terá às suas expensas o título
condenatório passível de ser executado no juízo cível. Dessa forma, não mais se
discutirá o an debeatur (se deve) mas o quantum debeatur (quanto se deve).
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:52
:: 40001352743 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
12/12
Portanto, indiscutível que o Acusado não será prejudicado quanto ao
seu direito ressarcitório, mormente porque o efeito genérico de tornar certa a
obrigação de reparar o dano é automático, independentemente de ser expressamente
pronunciado pelo juiz na sentença penal condenatória.
Quarto, o pleito de ressarcimento no juízo cível será muito mais
verticalizado, na medida em que não somente poderá ser quantificado levando em
consideração o prejuízo material financeiro, mas, também, eventualmente o dano
moral causado.
Quinto, quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na
Legislação Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do
Código de Processo Penal.
Assim, malgrado o laborioso apelo do Ministério Público Militar, o
pedido não merece acolhimento pelas razões aqui exposadas.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento
ao apelo ministerial, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352743v17
e do código CRC 1f856606.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/6/2023, às 11:54:41
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352743 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:53
:: 40001352823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000876-71.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença condenatória em todos os seus termos, de acordo
com o Voto proferido pelo Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA, como incurso no art. 209, § 1º, do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto para
o cumprimento da pena, o direito de apelar em liberdade, com o benefício do sursis
(processo 7000876-71.2022.7.00.0000/STM, evento 6, DOC3).
Em Razões Recursais, o Ministério Público Militar requer a aplicação
subsidiária do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea
“a”, do Código de Processo Penal Militar, para que seja reformada parcialmente a r.
Sentença, mantida a condenação, seja fixado o valor mínimo para a reparação dos
danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo
Ofendido, apurados em R$ 5.210,00 (cinco mil, duzentos e dez reais) (processo
7000876-71.2022.7.00.0000/STM, evento 6, DOC1).
Em síntese, consta na Denúncia que em 3 de novembro de 2021, o
então Sd FERNANDO LUCAS PEREIRA SILVA estava conversando com o Sd
DOUGLAS APARECIDO ALVES NEGREIRO no alojamento de Cabos e Soldados
do Centro de Logística de Mísseis e Foguetes, Formosa-GO, quando o Sd FLÁBIO
GONÇALVES DA SILVA entrou e questionou o Sd SILVA sobre o dinheiro que lhe
devia em razão da venda de uma bicicleta. Assim, iniciou-se uma discussão
generalizada e o Sd SILVA desferiu um soco na boca do Sd FLÁBIO, sendo
necessária a intervenção do Sd DOUGLAS para apartar a briga.
Segundo o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado pela 3ª
Coordenação Regional de Polícia Técnico-Científica de Formosa/SSP GO, é
possível constatar que o Ofendido Sd FLÁBIO sofreu múltiplas fraturas dentárias e
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352823 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:53
:: 40001352823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
2/7
de tábua óssea lingual, vestibular e de mandíbula, como resultado de uma agressão
física por meio de mecanismo contundente. Devido a essa agressão, o Soldado
tornou-se incapaz de realizar suas atividades habituais por mais de 30 dias (processo
7000277-30.2021.7.11.0011/DF, evento 54, DOC2).
Com
efeito,
foram
colacionados
os
seguintes
documentos,
considerados relevantes para a análise de autoria e materialidade (APF - processo
7000277-30.2021.7.11.0011/DF):
-
Auto
de
Prisão
em
Flagrante
(processo
7000277-
30.2021.7.11.0011/DF, evento 1, DOC1, flS. 08/09 – APF);
- Relatório Médico (processo 7000277-30.2021.7.11.0011/DF, evento
1, DOC1, flS. 14 – APF);
- Relatório do APF (processo 7000277-30.2021.7.11.0011/DF, evento
1, DOC1, fls. 19/20 – APF);
- Alvará de Soltura (processo 7000277-30.2021.7.11.0011/DF, evento
23, ALVSOLTURA1 – APF);
-
Exame
de
Higidez
Corporal
(processo
7000277-
30.2021.7.11.0011/DF, evento 23, DOC2 – APF); e
- Ata de Inspeção de Saúde n° 72/2021 (processo 7000277-
30.2021.7.11.0011/DF, evento 42, DOC4 – APF).
Nesses termos, além da confissão do Apelado ex-Sd FERNANDO
LUCAS PEREIRA SILVA em interrogatório, constam depoimentos testemunhais,
bem como a farta documentação supracitada, que confirmam a lesão sofrida pelo
Ofendido ex-Sd FLÁBIO GONÇALVES DA SILVA, redundando em múltiplas
fraturas dentárias e de mandíbula, tornando-o incapaz de realizar suas atividades
habituais por mais de 30 dias, a partir da conduta praticada pelo Apelado.
Portanto, não há qualquer dúvida de que o Apelado, ao desferir um
soco na boca, ofendeu a integridade física do então Sd FLÁBIO GONÇALVES DA
SILVA.
Assim, considerando que a Defesa e o Ministério Público
Militar Militar não questionaram quaisquer circunstâncias do fato, podemos
simplificar a fundamentação necessária à demonstração da autoria e da
materialidade e seguir diretamente ao pleito ministerial, que cinge-se à reparação do
dano causado.
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352823 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:53
:: 40001352823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
3/7
Cabe esclarecer que, no caso em tela, não se trata de aplicação de
multa, no sentido de pena, a qual é perfeitamente aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União, desde que prevista no preceito secundário do tipo penal.
A Lei nº 13.491/2017, ao dar nova redação ao art. 9º do CPM,
incorporou ao Direito Penal Militar os crimes previstos na legislação comum.
Assim, a partir do momento em que o Código Penal Militar passa a ser dotado de
uma norma de extensão, não há como se selecionar quais partes da referida norma
penal serão nele incorporadas. Caso contrário, estar-se-ia permitindo um odioso
hibridismo dentro do mesmo tipo penal e, assim, dotando o magistrado da função de
legislador.
Mas não é esse o pedido apresentado pelo MPM, o qual nem seria
cabível, pois, in casu, o preceito secundário do delito previsto no art. 209, § 1º,
primeira parte, do CPM, não prevê a incidência da pena de multa. O pleito recursal
apresentado pelo Ministério Público Militar consiste na fixação de valor mínimo
para a reparação dos danos causados pelo delito, com base no art. 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal
Militar.
É pacífico o entendimento desta Corte que a incidência do Código de
Processo Penal comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas
nos casos de lacuna na lei. Induvidoso que a legislação especial é clara quanto aos
requisitos da sentença condenatória, não se justificando a utilização do Código de
Processo Penal.
Ora, a ausência de norma processual penal militar prevendo a
reparação cível para os casos de lesão corporal não dá ensejo à aplicação do
dispositivo da legislação processual penal comum, o que configuraria hibridismo
normativo em desfavor do Réu.
Nesse sentido, a corrente majoritária desta Corte caminha no sentido
de que, inexistindo omissão a ser suprida na legislação processual penal militar,
incabível a aplicação subsidiária da legislação processual penal, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade.
Nesse sentido é bastante pertinente os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO ACUSADO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
E
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS DO CPPM. A
citação editalícia, prevista no art. 286 do CPPM, bem como a decretação da
revelia, autorizada pelo art. 292 do mesmo Código Adjetivo Castrense, não violam
os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados no art. 5º,
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352823 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:53
:: 40001352823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
4/7
incisos LIV e LV, da Constituição Federal, respectivamente. Não há de se falar na
aplicação de institutos do Processo Penal comum no âmbito da Justiça Castrense,
sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da
especialidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Rejeitados os Embargos
de Nulidade por ausência de irregularidade na citação do acusado. Decisão
majoritária. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE
nº
0000072-84.2007.7.01.0401.
Relator
Ministro
Ten
Brig
Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 05/09/2012, Data de
Publicação: 18/09/2012)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. SEVERIDADE DE NORMA
CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO HIBRIDISMO
DE NORMAS. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. "In tela", não prospera a
irresignação defensiva, haja vista que a participação da Embargante foi tão
importante quanto a dos demais membros do bando, que, em conluio, percorreram
todo o "iter criminis". Assim, não há omissão apta e em condições suficiente para
rever ou reformar o Acórdão hostilizado, uma vez que o Tribunal enfrentou toda a
matéria, inclusive, a questão suscitada pela Defesa. Com relação à suposta
rigorosidade do tipo penal castrense, ressalte-se que tal alegação não está em
discussão, mas o fato de a Embargante ter incorrido em crime militar, o qual possui
legislação e ritos próprios. Ademais, este Tribunal não tem aplicado o instituto do
hibridismo entre normas, de modo a selecionar o que cada uma tem de mais
favorável ao réu, por ser incompatível com o princípio da especialidade e o
princípio da reserva legal. Conhecimento e rejeição do recurso. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000016-14.2008.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 25/08/2015, Data de Publicação: 23/09/2015)
Cabe, ainda, mencionar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
citado no julgamento desta Corte, in verbis:
EMENTA: ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CITAÇÃO POR EDITAL.
JULGAMENTO À REVELIA. ART. 292 DO CPPM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO
CPP. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. Arguição de nulidade do feito com
fundamento no entendimento da corrente minoritária, segundo a qual o art. 292 do
Código de Processo Penal Militar, que autoriza o prosseguimento do feito à revelia
do acusado, somente é aplicável na hipótese de o acusado, citado pessoalmente,
deixar de comparecer aos demais atos do processo sem apresentar qualquer
justificativa. Partindo dessa premissa, defende que, na hipótese de citação
editalícia, deve ser aplicado o teor do art. 366 do Código de Processo Penal,
suspendendo, assim, o feito e a contagem do prazo prescricional. Não há que se
falar que o art. 292 do Código de Processo Penal Militar incide apenas na hipótese
de citação pessoal do acusado. Se assim fosse, não faria sentido o referido Código,
arrolar, no artigo 277, dentre as formas de citação válida, a realizada mediante
edital, em face de determinadas circunstâncias que impossibilitam a citação pessoal
do acusado, muitas delas, diga- se, provocadas pelo próprio, na intenção de se
esquivar de responder à ação penal. Ademais, conforme jurisprudência do
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352823 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:53
:: 40001352823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
5/7
Supremo Tribunal Federal acerca do tema, impossível mesclar os regimes penais
comum e castrense, a fim de selecionar o que cada um tem de mais benéfico ao
réu, sob o risco de se gerar um hibridismo normativo, em total discordância com o
princípio da especialidade. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000659-
62.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de
Publicação: 23/03/2022)
Outro ponto a ser analisado é que o objeto do pleito ministerial não faz
parte do rol de competências da Justiça Militar, as quais não inclui questões de
natureza cível. Portanto, a reparação do dano, que não se enquadra na competência
desta Justiça Especializada, deve ser tratada exclusivamente pelo Juízo Cível.
Esse é o entendimento desta Corte, in verbis:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENÇÃO PUNITIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOLO. INTENÇÃO
COMPROVADA NOS AUTOS. SILÊNCIO MALICIOSO. ERRO DE DIREITO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
CONDIÇÕES
PARA
CONCESSÃO
DO
SURSIS.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Está
pacificado o entendimento de que o delito de estelionato previdenciário, quando
praticado pelo próprio beneficiário dos depósitos, tem natureza jurídica de crime
permanente, e, como consequência, o prazo prescricional inicia-se com o fim da
permanência. Preliminar rejeitada. Unânime. A Sentença fundamentou-se nos
depoimentos colhidos e nos Laudos Periciais, todos aptos a comprovar não somente
o dolo dos Apelantes de apossarem-se do patrimônio sob a Administração Militar,
como também, de mantê-la em erro pela não comunicação do óbito. Para a
caracterização do Erro de Direito, os Réus, quando da prática do delito, deveriam,
no mínimo, ter agido com a devida cautela, o que, in casu, não ocorreu, pois em
momento algum os ora Apelantes diligenciaram junto à OM para se informarem
sobre os seus direitos. Conforme o entendimento desta Corte Castrense, o
ressarcimento do dano à Fazenda Pública deve ser realizado por intermédio das
vias próprias, na esfera cível. Apelo parcialmente provido. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000036-71.2009.7.01.0401. Relator Ministro Ten
Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 14/11/2012, Data de
Publicação: 04/12/2012)
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE CARTÃO E SENHA DE PENSIONISTA FALECIDA. OMISSÃO
DOLOSA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO DE LUDIBRIAR A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFISSÃO. PROVA PERICIAL COM IMAGENS
DE SAQUES EM TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO.
OBTENÇÃO ILÍCITA DOS VALORES CREDITADOS EM PREJUÍZO DO ERÁRIO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL. Age de má-fé o acusado que deixa de comunicar o óbito de parente,
pensionista militar, e passa a se locupletar dos valores sacados indevidamente,
valendo-se do cartão e da senha bancária. Avulta, nessa situação, a nítida vontade
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352823 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:53
:: 40001352823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
6/7
em obter a vantagem indevida resultante de uma combinação de fatores (omissivos
e comissivos) que caracterizaram o comportamento fraudulento e doloso do autor
do fato. A autoria se confirma pela confissão espontânea do agente e por imagens
de circuito de vídeo em que ele aparece sacando dinheiro em terminal de
autoatendimento bancário mediante uso de cartão da pensionista falecida.
Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de apropriação de
coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM), tendo em vista a demonstração das
elementares do crime de estelionato. O ressarcimento dos valores auferidos
ilicitamente deverá ser objeto de ação cível no juízo competente, já que não é da
alçada desta justiça especializada a reversão do prejuízo causado aos cofres
públicos, mas somente a persecução criminal para apuração de culpa stricto
sensu. Provido parcialmente o apelo defensivo apenas para retirar do dispositivo
da sentença o dever de ressarcimento ao erário como condição para se conceder o
sursis. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000003-
21.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 07/08/2018)
Ora, caberá ao Ofendido, após o trânsito em julgado da Sentença
condenatória, buscar, junto às Varas Cíveis da Justiça Comum, como efeito
secundário da condenação, a reparação do dano causado pelo crime.
Como sabido, os títulos executivos judiciais, que têm origem em
uma prévia análise pelo Poder Judiciário, são aqueles taxativamente previstos no
artigo 515 do Código de Processo Civil. Vejamos os termos do dispositivo, in
litteris:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com
os artigos previstos neste Título:
I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;
II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;
III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer
natureza;
IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante,
aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;
V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários
tiverem sido aprovados por decisão judicial;
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
VII - a sentença arbitral;
VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352823 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:53
:: 40001352823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
7/7
IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta
rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;
X - (VETADO). (grifo nosso)
Certo é que a Sentença condenatória transitada em julgado constitui
título executivo, não sendo necessária a proposição de ação de conhecimento. E
mais, no cumprimento de sentença, executado no Juízo Cível, a responsabilidade do
condenado não poderá mais ser objeto de discussão, sendo apenas fixado o valor
arbitrado à reparação do dano advindo da prática delituosa, nos termos do art. 513 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Assim, caso o Ofendido assim decida, após o trânsito em julgado da
Sentença condenatória, poderá ingressar na esfera cível para requerer a reparação do
dano advindo do delito.
Certo é que, neste caso, não há fundamento legal que justifique a
fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo Ofendido, com base nos argumentos
apresentados pelo Ministério Público Militar, pois tal pretensão foge à competência
desta Justiça Especializada.
Dessa forma, a Sentença não merece reparos, devendo ser mantida em
seus exatos termos.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352823v7 e
do código CRC a8701047.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2023, às 17:1:27
7000876-71.2022.7.00.0000
40001352823 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR